Tribunal: TJBA
Processo: 8000345-79.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000345-79.2020.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUAREZ SAO LEOPOLDO GONCALVES Advogado(s): GILDASIO DOS SANTOS LIMA APELADO: MARIA DA CONCEICAO LEOPOLDO FERNANDES Advogado(s):WAGNER BRITO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE COMODATO VERBAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE COMODATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM POSSE AD USUCAPIONEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DIREITOS SUCESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de extinção de comodato verbal cumulada com reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pelo réu no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. O apelante sustenta exercer posse há mais de 35 anos de forma pacífica e justa, alegando possuir direitos hereditários sobre 1/4 da propriedade e que nunca houve comodato, mas sim ocupação legítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a posse exercida pelo apelante sobre o imóvel é derivada de comodato verbal ou originária por direito sucessório; (ii) se há possibilidade de reconhecimento de usucapião extraordinário; (iii) se a notificação extrajudicial para desocupação é válida; (iv) se restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. O auto de adjudicação de 1990 demonstra que a apelada foi a única herdeira dos bens deixados por seus genitores, estabelecendo de forma inequívoca que todos os bens do espólio foram adjudicados integralmente em seu favor, não havendo qualquer menção a outros herdeiros ou coproprietários. 4. As alegações do apelante sobre direitos hereditários não encontram respaldo documental nos autos, sendo que o documento de procuração subscrito por terceiro não constitui prova de titularidade dominial nem de cessão válida de direitos hereditários. 5. A prova testemunhal é inequívoca no sentido de demonstrar que se trata de posse precária, derivada de comodato verbal estabelecido por vínculo familiar, não havendo nos autos elemento que demonstre a inversão do título da posse ou exercício de posse com animus domini. 6. A posse precária derivada de comodato não se converte em posse ad usucapionem pelo simples decurso do tempo, sendo incompatível com qualquer pretensão de usucapião, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 7. A notificação extrajudicial constituindo o apelante em mora para desocupação do imóvel é documento hábil a extinguir o comodato verbal, nos termos do artigo 581 do Código Civil. 8. Estão presentes todos os requisitos da ação de reintegração de posse previstos no artigo 561 do CPC: posse anterior da apelada comprovada pela documentação sucessória, esbulho configurado com a recusa em desocupar após notificação, e perda da posse decorrente da ocupação indevida após extinção do comodato. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A posse precária derivada de comodato verbal não se converte em posse ad usucapionem pelo simples decurso temporal, sendo incompatível com qualquer pretensão de usucapião. 2. O auto de adjudicação lavrado em processo de inventário tem força probante plena quanto à titularidade dominial, prevalecendo sobre alegações genéricas de direitos hereditários não comprovados documentalmente. 3. A notificação extrajudicial é instrumento hábil para extinção do comodato verbal e constituição em mora do comodatário, sendo válida quando não impugnada adequadamente no momento processual oportuno. 4. O direito fundamental à moradia não legitima a ocupação irregular de propriedade alheia, devendo ser harmonizado com o direito de propriedade.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 581; CPC, arts. 85, §11, 561, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022; TJ-SP - AC: 10028280220218260006 SP 1002828-02.2021.8.26 .0006, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 18/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000345-79.2020.8.05.0043, sendo Apelante Juarez São Leopoldo Gonçalves e Apelada Maria da Conceição Leopoldo Fernandes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator